Tribunal: TJES
Processo: 5000907-44.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-44.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000907-44.2021.8.08.0004

EMBTE
:

DACASA FINANCEIRA S/A

EMBD
A
:
ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por DACASA FINANCEIRA S/A contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da embargante para afastar a prescrição, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES, determinando a redução dos juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado e remetendo à fase de liquidação a apuração de eventual crédito. A embargante alega contradição no julgado, argumentando que a decisão foi além do pedido formulado nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contradição no acórdão ao conceder pedido diverso do requerido pela parte embargante; (ii) avaliar se os embargos de declaração constituem via adequada para reexaminar a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as proposições e o dispositivo da própria decisão impugnada, conforme entendimento consolidado do STJ.

No caso, a alegada contradição não se configura, uma vez que o Tribunal, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC, tratou do reconhecimento da abusividade dos juros, questão extraída do conjunto da postulação suscitada nos embargos à execução.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com a decisão, sendo necessário o uso de outros recursos para esse fim, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O embargante busca, na verdade, uma nova análise da causa, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas proposições e conclusões, não se admitindo embargos para rediscutir o mérito da decisão. 2. A revisão de cláusulas contratuais pode ser enfrentada pelo Tribunal quando autorizada pelo art. 1.013, § 4º, do CPC,
desde que ela seja extraída do conjunto da postulação contida na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art.322, §2º;
art. 1.013, § 4º; CPC, art. 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000907-44.2021.8.08.0004

EMBTE
:

DACASA FINANCEIRA S/A

EMBD
A
:
ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
eis que
inconformad
a

com
os termos do
a
córdão
de Id nº
81637335
,
que deu
provimento ao seu apelo,

para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julgo
u
parcialmente proce
dentes
os embargos à execução
opostos pela ora Embargada

ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES
,
nos seguintes termos: “a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato,
determinando a sua redução o a taxa média praticada pelo mercado no período da contratação
b)
mediante os acertos aqui determinados,
diferi
r
a fase de liquidação de sentença a apuraç
ão
de existência de eventual
crédito pertencente a
apelante
,
nele
amortiza
das
as parcelas adimplidas pela
apelada
,
acrescid
a
s de
correção monetária
pelo INPC
e juros de mora
de 1% ao mês
, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembols
o

(data da celebração do contrato)
e da
citação (art.405, do Código Civil)”

Na
s
suas razões (
Id nº
8308544
)
,
em
apertada
síntese, aduz
que
o acórdão recorrido
é
contraditório,
uma vez que concedeu pedido diverso do requerido pela parte Embargante em seu Embargos à Execução, porquanto o recálculo do contrato ou reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios

S
em razão a embargante,
porquanto extrai-se do conjunto da postulação contido na petição inicial dos Embargos à Execução (Id 4180805 – p.5),
a teor do art.322, §2º, do CPC,
pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, autorizando, assim, a este Tribunal, nas vias do art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil, a enfrentar a matéria, não se cogitando de decisão extra petita.

Nesse cenário
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
os
Embargante
s com a
revisão do contrato e adequação da estipulação do juros remuneratórios
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Nesse cenário,
a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
d
a
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.